Tribunal: TJES
Processo: 5032704-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. TEMA 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão em acórdão que negou provimento à apelação cível.

2)
A embargante alega que a decisão deixou de aplicar o Tema 163 do STF e o princípio da retributividade, sustentando que a incidência de descontos previdenciários sobre as parcelas de "extensão de jornada" e "produtividade" impõe a incorporação destas aos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à repercussão dos descontos previdenciários na natureza jurídica das verbas pleiteadas e a aplicabilidade do Tema 163 do STF, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida satisfatoriamente.

5)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza das verbas, definindo a "extensão de carga horária" como vantagem
propter laborem
(transitória) e a "gratificação de produtividade" como vantagem que não compõe o vencimento-base para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob pena de violar a vedação ao efeito cascata prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

6)
A decisão colegiada assentou que a incidência de contribuição previdenciária sobre determinada rubrica não altera, por si só, a natureza jurídica administrativa da verba para fins de incorporação ou composição de base de cálculo de outra vantagem, mormente quando a legislação de regência impõe restrições.

7)
O Tema 163 do STF estabelece a não incidência de contribuição sobre verbas não incorporáveis. Ocorre, todavia, que eventual cobrança indevida do tributo não transuta a natureza da verba de transitória para permanente, desafiando ação de repetição de indébito e não a revisão do benefício em desconformidade com a lei municipal.

8)
Inexiste vício a ser sanado, evidenciando-se o intento da parte em reformar o julgado pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência de contribuição previdenciária não tem o condão de alterar a natureza jurídica de verba administrativa
propter laborem
para permanente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XIV do art. 37 e arts. 7º, IV e 39, § 3º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Municipal nº 2.994/1982, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163; STF, RE nº 582.019; STJ, EDcl-AgInt-RMS 66.506; TJ-ES, Apelação Cível nº 50163755220218080035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032704-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GLACILDA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. TEMA 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão em acórdão que negou provimento à apelação cível.

2)
A embargante alega que a decisão deixou de aplicar o Tema 163 do STF e o princípio da retributividade, sustentando que a incidência de descontos previdenciários sobre as parcelas de "extensão de jornada" e "produtividade" impõe a incorporação destas aos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à repercussão dos descontos previdenciários na natureza jurídica das verbas pleiteadas e a aplicabilidade do Tema 163 do STF, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida satisfatoriamente.

5)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza das verbas, definindo a "extensão de carga horária" como vantagem
propter laborem
(transitória) e a "gratificação de produtividade" como vantagem que não compõe o vencimento-base para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob pena de violar a vedação ao efeito cascata prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

6)
A decisão colegiada assentou que a incidência de contribuição previdenciária sobre determinada rubrica não altera, por si só, a natureza jurídica administrativa da verba para fins de incorporação ou composição de base de cálculo de outra vantagem, mormente quando a legislação de regência impõe restrições.

7)
O Tema 163 do STF estabelece a não incidência de contribuição sobre verbas não incorporáveis, todavia, eventual cobrança indevida do tributo não transmuta a natureza da verba de transitória para permanente, desafiando ação de repetição de indébito e não a revisão do benefício em desconformidade com a lei municipal.

8)
Inexiste vício a ser sanado, evidenciando-se o intento da parte em reformar o julgado pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência de contribuição previdenciária não tem o condão de alterar a natureza jurídica de verba administrativa
propter laborem
para permanente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XIV do art. 37 e arts. 7º, IV e 39, § 3º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Municipal nº 2.994/1982, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163; STF, RE nº 582.019; STJ, EDcl-AgInt-RMS 66.506; TJ-ES, Apelação Cível nº 50163755220218080035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, a revisão da aposentadoria, com o pagamento das diferenças retroativas, em razão de dois supostos equívocos cometidos pelo instituto de previdência apelado: (i) o cálculo dos proventos com base em carga horária de 150 horas mensais, quando, ao tempo da inativação, laborava em regime de 200 horas; e (ii) a não inclusão da verba de "produtividade" na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a extensão de carga horária constitui vantagem de natureza transitória (
propter laborem
), não incorporável aos proventos de aposentadoria, e a gratificação de produtividade não integra o "vencimento" do cargo, base de cálculo legalmente prevista para o ATS, sob pena de violação à vedação constitucional do efeito cascata.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir se a remuneração percebida em virtude da extensão de carga horária deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora e se a verba denominada "produtividade" deve integrar a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Da Incorporação da Extensão de Carga Horária aos Proventos

A apelante defende que, por ter se aposentado com direito à paridade e proventos integrais, faria jus ao cálculo de seu benefício com base na última remuneração percebida na ativa, que correspondia à jornada de 200 horas mensais.

O argumento, contudo, não prospera.

Segundo se depreende do Histórico Funcional da ex-servidora (ID 15965227), a jornada de 200 horas fora implementada por meio de "Extensão de Carga Horária" em 01/01/2010.

Ocorre que tal regime constitui acréscimo à jornada padrão do cargo, de natureza discricionária, precária e transitória, sendo a contraprestação correspondente paga a título de gratificação
propter laborem
, ou seja, vinculada ao efetivo exercício da atividade sob aquela condição especial.

Nesse sentido, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, as vantagens de caráter
propter laborem
não se incorporam aos proventos de aposentadoria, pois não integram o vencimento do cargo efetivo, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. HIPÓSE NÃO CONFIGURADA . RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM . DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A tese de cerceamento do direito de defesa não prospera, pois, da leitura da sentença proferida, observa-se que a matéria discutida nesta demanda é exclusivamente de direito, sendo certo que o próprio recorrente apontou que consta dos autos prova documental evidenciando auferir vencimento abaixo do mínimo legal. Logo, desnecessária a produção de prova oral e pericial contábil para verificação do valor mensal percebido. 2. O Tribunal da Cidadania assentou que, “de acordo com o STF, em decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 582 .019, a garantia do salário mínimo, a que se referem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor” (STJ; EDcl-AgInt-RMS 66.506; Proc. 2021/0148285-3; BA; Segunda Turma; Rel. Min . Herman Benjamin; DJE 15/03/2022). Considerando que da ficha financeira constante do id. 8231695 se extrai que o recorrente auferia remuneração líquida total acima do salário-mínimo, não há se falar no direito ao recebimento da diferença remuneratória almejada. 3 . No tocante às horas extras, conforme bem pontuado no decisum impugnado, consta do art. 5º do Decreto Municipal nº 96/2017 (que estabelece os critérios para o registro do ponto dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras providências), ser vedado ao servidor assinalar o registro de frequência além dos limites de sua jornada, sem que haja prévia autorização quanto à prestação de serviço extraordinário. 4. Observa-se que o demandante não aduz ter laborado em jornada extraordinária, mas apenas ter sido suprimido o pagamento de horas extras que vinha auferindo, reputando este como direito adquirido. Entretanto,
esta Corte já se posicionou no sentido de que as horas extraordinárias constituem vantagem pecuniária de natureza indenizatória, eventual e transitória, as quais são recebidas apenas pelos servidores que desempenham suas atividades em jornada extraordinária, possuindo natureza propter laborem.
5. Inexistindo ato ilícito praticado pela Administração Pública, não há se falar na sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163755220218080035, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

O direito à paridade (art. 7º da EC nº 41/2003) assegura sejam os proventos reajustados na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade, mas não garante a transposição para a inatividade de vantagens que dependiam de situação fática específica e transitória do serviço ativo.

No caso, a extensão da jornada não alterou a carga horária padrão do cargo efetivo da servidora, que permaneceu sendo de 150 horas mensais, conforme a legislação municipal.

Assim, cessada a atividade com a aposentadoria, cessa, por consequência, o pagamento da vantagem a ela atrelada, não havendo direito adquirido à sua incorporação.

Da Base de Cálculo do Adicional por Tempo de Serviço

Noutro viés, a apelante postula que a verba de "produtividade" integre a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob o argumento de que sobre ela incidia contribuição previdenciária.

A esse respeito, sublinhe-se que a legislação de regência, qual seja, o art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982 (ID 15965233), é expressa ao determinar que a referida gratificação será calculada
"sobre o valor do respectivo vencimento"
, ou seja, sobre a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, e não sobre toda a "remuneração" (vencimento acrescido das vantagens pecuniárias).

À evidência, qualifica-se a verba de "produtividade" como vantagem pecuniária que compõe a remuneração, que não se confunde com o vencimento-base do cargo.

Trata-se, pois, de parcela de natureza
propter laborem
, atrelada ao desempenho e à produtividade do servidor na ativa.

Nesse contexto, acolher a pretensão da apelante de fazer incidir o ATS (vantagem) sobre a produtividade (outra vantagem) implicaria a ocorrência do vedado "efeito cascata", em clara afronta ao disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

Importante salientar, por fim, que a incidência de contribuição previdenciária sobre determinada verba não possui o condão de, por si só, alterar sua natureza jurídica para fins de compor a base de cálculo de outra vantagem, sobretudo quando a lei de regência desta última é restritiva, como no caso em exame.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento
.

À evidência, inexiste
omissão
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão atinente à repercussão da contribuição previdenciária sobre a natureza jurídica das verbas pleiteadas.

Conforme se extrai do item 9 da Ementa e da fundamentação do voto condutor, esta Câmara Cível assentou a tese de que
"a incidência de contribuição previdenciária sobre determinada verba não possui o condão de, por si só, alterar sua natureza jurídica para fins de compor a base de cálculo de outra vantagem"
nem para forçar sua incorporação quando a lei de regência impõe requisitos específicos ou natureza transitória (
propter laborem
) .

Nota-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito, partindo de premissa equivocada acerca do Tema 163 do STF, pois o referido precedente vinculante estabelece que
não deve incidir
contribuição sobre verbas não incorporáveis; todavia, a eventual incidência indevida do tributo não tem o poder de transmutar a natureza administrativa da verba (de transitória para permanente), desafiando, se for o caso, ação de repetição de indébito, e não a revisão do benefício em desconformidade com a legislação municipal de regência.

O julgado foi claro ao definir que a extensão de carga horária e a produtividade possuem regramento próprio que impede a incorporação nos moldes pretendidos, sendo irrelevante para esse fim administrativo a questão tributária, ponto este devidamente abordado na decisão colegiada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.